Tribunal: TJDFT
Processo: 0753198-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DivaLucy Gabinete da Desa. Diva Lucy Número do processo: 0753198-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. S. F. C. AGRAVADO: DIRETORA DO CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA CEDEP EJA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada, interposto por P. S. F. C. nos autos do mandado de segurança por ela impetrado contra ato que atribui à Diretora do Centro Educacional D’Paula CEDEP EJA. Requer seja autorizada a realização de provas e exames de certificação e conclusão do ensino médio até o dia 25 de janeiro de 2021, para que possa realizar matrícula no curso de medicina no qual foi aprovada. DECIDO. Estabelece o artigo 3o, inciso IV, do Ato Regimental no 2 de 2017, assim como o artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 2216 de 18 de dezembro de 2020, que ao Desembargador, no plantão, competirá analisar, entre outros casos: “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. “§1° No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. A petição de Id. 22454694, juntada aos autos nesta data, cuida-se de pedido de concessão de antecipação de tutela já apreciado pelo plantão judicial nos dias 23 e 24 de dezembro, consoante despachos de Ids. 22379578 e 22382368. Logo, vê-se que o pedido realizado nesta data deve ser apreciado pelo juízo natural da causa durante o expediente normal do Poder Judiciário. Isto posto, determino a remessa do feito ao Relator originário. Brasília, 8 de janeiro de 2021 12:16:52. Desembargador - GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator